Tribunal: TJMT
Processo: 1028559-43.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028559-43.2020.8.11.0041
EMBARGANTE: NOIZE BISPO DA SILVA
EMBARGADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela NOIZE BISPO DA SILVA, visando sanar vício da decisão monocrática de Id 101157456, que não conheceu do recurso diante da ausência de comprovação do preparo recursal.
Inconformada, a embargante sustenta que o decisum é contraditório, uma vez que a situação no caso é diferente, haja vista que inicialmente distribuiu equivocadamente o apelo na segunda instância, inclusive realizando o recolhimento do preparo recursal.
Sustenta que em razão disso, gerou o recurso de no 1003065-71.2021.811.0000, sendo esta a numeração que consta na guia de recolhimento.
Pontua que nos autos de origem o Magistrado singular proferiu decisão determinando o aproveitando do recurso, remetendo-o para esta Corte, ocasião em que “acreditou que o preparo recursal também seria aproveitado e por isso juntou o comprovante do preparo recursal recolhido para o recurso protocolado na segunda instância” (sic).
Contudo, em razão de não aproveitamento do preparo recursal recolhido no primeiro momento, entende que deveria ser oportunizado o direito de recolher novo preparo recursal e não julgar o recurso deserto.
Desse modo, requer o acolhimento dos aclaratórios, “para modificar e reconhecer o recolhimento do preparo recursal e dar prosseguimento no julgamento do recurso. Ou, oportunizar a embargante recolher o preparo recursal e dar prosseguimento no julgamento do recurso” (Id 102380956).
É o sucinto relatório.
Decido.
Insurge-se a parte embargante contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, pleiteando o aproveitamento daquele - preparo - equivocadamente distribuído neste Tribunal. De modo alternativo, caso não seja atendido tal pleito, requer seja oportunizada a recolhe-lo no prazo legal e de forma simples.
Pois bem. Quanto ao primeiro ponto, conforme o artigo 46 da Resolução TJ-MT/TP no 03/04/2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, “A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico” (sic).
Assim, pela simples leitura do artigo acima mencionado, é possível concluir que a razão não está com a embargante, visto que os dados apresentados na guia de recolhimento não se referem ao do recurso de apelação no 1028559-43.2020.8.11.0041, conforme certificado no Id 97037481, de modo que não há como aproveitar-se daquilo que não condiz com a realidade.
Todavia, a fim de se evitar ofensa ao princípio do acesso à Justiça, pertinente o acolhimento do pedido alternativo, abrindo-se prazo para que o ora embargante promova com o regular recolhimento do preparo do recurso outrora interposto.
Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para anular a decisão monocrática de Id 101157456, e, via de consequência, faculto ao recorrente o recolhimento do preparo recursal, na forma simples, no prazo de 05 (cinco), com fulcro no artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do mesmo.
Transcorrido o prazo recursal, com ou sem cumprimento da determinação retro, certifique-se. Após, conclusos para análise oportuna.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora